Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7280/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.039/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandra Cavalcante Lima de Vasconcelos (CPF XXX.009.697-XX); Edna Theodoro Ferreira (CPF XXX.519.437-XX); Maria Amélia Gomes de Souza (CPF XXX.603.577-XX); Maria Cristina Rodrigues dos Santos (CPF XXX.318.537-XX); Maria das Graças Xavier Delgado (CPF XXX.028.497-XX); Monique Oliveira da Silva Barbosa (CPF XXX.654.107-XX); Roney Vieira Leal Guimarães (CPF XXX.164.507-XX); Sheila Cezar da Silva Barbosa (CPF XXX.491.717-XX); Solange Ramalho Fernandes (CPF XXX.932.837-XX) e Sonia Maria Silva Santos (CPF XXX.345.426-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.